Tribunal: STF
Processo: ARE 1458435
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) ”a suposta violação constitucional é eminentemente reflexa e, portanto, não é apta a fundamentar a admissibilidade desta espécie recursal”; e (b) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 282, 283 e 279 do Supremo Tribunal Federal (Vol. 28).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante reitera os fundamentos de mérito do apelo extremo e alega que (a) houve o prequestionamento da matéria; (b) “a questão foi claramente suscitada e enfrentada especialmente sob o enfoque constitucional”; (c) “a revaloração da prova pretendida no presente recurso é relativa a dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, por si só, suficientes para a solução do caso, com sua reforma, não implicando no vedado reexame do material de conhecimento” (Vol. 30, fls. 6-8).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito da incidência ao caso da Súmula 283 do STF, o que induz ao não conhecimento do Agravo.



    Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), observada a concessão de gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente